Tribunal: TJBA
Processo: 8020826-27.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020826-27.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): BRUNA COELHO PORTUGAL GUIMARAES, LAZARO BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA, CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DISPENSA EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL POSTERIOR AO JULGAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS AO NOVO PRECEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ente Estatal e pelo Órgão Ministerial em face de acórdão proferido em Ação Ordinária que reconheceu a natureza de assistência social da obra de reforma do Mercado Municipal, promovida pelo Município requerente por meio de convênio, e, consequentemente, afastou a exigência de apresentação de certidões negativas fiscais (CAUC, SIAFI, SICON, CADIN), ratificando a tutela de urgência antecipada que já havia sido deferida liminarmente e executada. Os Embargantes sustentam a omissão do julgado em enfrentar a interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que vedaria a dispensa das certidões no caso concreto, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso horizontal para reformar o acórdão de procedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enquadrar a celebração de convênio para a reforma de mercado municipal como ação de assistência social, afastando a exigência de certidões fiscais com base no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (ii) a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar a decisão, em razão de superveniente alteração do entendimento jurisprudencial do Órgão Especial, aplicando-se o novo precedente a um caso em que a tutela de urgência satisfativa havia sido deferida liminarmente, com o convênio já firmado e obras em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, visto que a decisão colegiada enfrentou de forma expressa e devidamente fundamentada a controvérsia, expondo as razões de fato e de direito pelas quais, à época do julgamento, o entendimento prevalente do Órgão Especial era no sentido de que a obra no Mercado Municipal se submetia à exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF, equiparando-a a uma ação de assistência social, em razão da sua finalidade essencial para a economia local, a subsistência dos pequenos agricultores, à segurança, a saúde e a comodidade dos cidadãos e comerciantes, em clara observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O recurso horizontal, nesse contexto, revela o intuito de rediscutir o mérito da causa e o convencimento do julgador, finalidade incompatível com a natureza e o escopo restrito dos embargos declaratórios, que exigem a comprovação de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embora se reconheça que o Órgão Especial, em momento posterior ao julgamento do mérito da ação ordinária, tenha modificado o seu posicionamento (Sessão de 18 de dezembro de 2024), passando a entender que obras em mercado municipal não se enquadravam mais nas hipóteses excepcionais do § 3º do art. 25 da LRF, tal superação de precedente não impõe o acolhimento automático dos embargos de declaração com efeitos infringentes. A modificação da jurisprudência em sede de embargos declaratórios só se justifica como decorrência do efetivo suprimento de um vício (omissão, obscuridade ou contradição), o que não ocorre nos autos. 5. A aplicação imediata e irrestrita do novo entendimento do Colegiado, em uma hipótese em que o provimento jurisdicional foi alcançado pelo Município sob a égide do precedente anterior – tendo sido deferida tutela de urgência satisfativa, com convênio firmado e obras potencialmente concluídas ou em fase avançada –, implicaria em surpresa injusta e violaria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 6. Em observância ao disposto no art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, impunha-se a modulação dos efeitos temporais, conferindo-se efeitos prospectivos ao novo entendimento/precedente firmado pelo Órgão Especial (Sessão de 18/12/2024). Desse modo, a superação da jurisprudência anterior somente será aplicada aos casos em que inexista julgamento definitivo de mérito ou naqueles em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada, preservando-se as situações jurídicas firmadas sob a vigência do precedente anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos de Declaração não acolhidos/rejeitados, visto que inexistem os defeitos apontados no acórdão recorrido e, em razão da segurança jurídica, o novo entendimento do Colegiado em sentido contrário possui eficácia prospectiva. Tese: "1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo vedada sua utilização para mera rediscussão do mérito do julgado, mormente quando o acórdão atacado apresentou fundamentação explícita e detalhada das razões pelas quais a pretensão da parte foi acolhida. 2. A superação de entendimento consolidado por Órgão Colegiado, em data posterior ao julgamento de mérito da ação, não justifica, por si só, a outorga de efeitos infringentes a embargos de declaração, especialmente em casos nos quais a tutela de urgência fora concedida liminarmente e possuía caráter satisfativo, devendo o novo precedente ter sua eficácia modulada para fins de segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC)." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil (CPC), arts. 927, § 3º, e 1.022; Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 25, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.666.342/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024; TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80395718920218050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/03/2025; TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80572867620238050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020826-27.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.